Tribunal: TJDFT
Processo: 0702147-49.2023.8.07.9000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0702147-49.2023.8.07.9000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIO CESAR SILVA DE CARVALHO AGRAVADO: SOCIEDADE EDUCACIONAL CIMAN LIMITADA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JÚLIO CÉSAR SILVA DE CARVALHO contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por SOCIEDADE EDUCACIONAL CIMAN LIMITADA – EPP: “Trata-se de Cumprimento de Sentença movido por SOCIEDADE EDUCACIONAL CIMAN LIMITADA - EPP em desfavor de JULIO CESAR SILVA DE CARVALHO, ambos qualificados no processo. Por meio da decisão de ID 156468331 foi dado início à fase executória. Na decisão de ID 167279138 foi deferido o bloqueio dos valores eventualmente encontrados nos depósitos em contas bancárias ou fundos de investimento de titularidade do devedor, até o limite de R$ 7.859,44. O documento de ID 167866633 demonstra o bloqueio integral da quantia executada. Ato contínuo, o executado apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos da petição de ID 168607617. Aduz, em síntese, que os valores bloqueados, via sistema Sisbajud, se referem ao seu salário no Banco Bradesco e quantia depositada em conta poupança no Banco do Brasil, motivo pelo qual são impenhoráveis por lei. Requer o imediato desbloqueio da verba. Alega nulidade da citação por edital e por consequência a prescrição das mensalidades cobradas nos autos. Solicita, ainda, os benefícios da justiça gratuita. Intimado, o exequente refutou as alegações apresentadas pelo executado. É o relatório. Decido. Inicialmente, utilizando o princípio da instrumentalidade das formas, recebo a impugnação ao cumprimento de sentença como impugnação à penhora. Gratuidade de Justiça Quanto ao pedido da justiça gratuita do executado, cumpre esclarecer que a presunção de hipossuficiência é relativa, e a parte deve comprovar que não possui condições de arcar com as custas do processo. No caso, o documento de ID 168607624, demonstra que o executado possui uma renda bruta de R$ 14.488,75 e renda líquida de R$ 9.189,73, que é maior do que a renda média mensal da população brasileira, afastando a hipossuficiência do executado. Não se pode, assim, afirmar que o executado é hipossuficiente, ante a renda apresentada. Ante o exposto, indefiro a concessão dos benefícios gratuidade de justiça ao executado. Nulidade de citação Em observância aos princípios da coisa julgada e da segurança jurídica, qualquer discussão acerca da nulidade de citação nos autos somente poderá ser alegada por meio de querela nullitatis insanabilis ou instrumento processual equivalente. Tal instituto, cuja construção é jurisprudencial, visa a tornar a sentença ineficaz no plano jurídico, dada a existência dos chamados vícios transrescisórios (que ultrapassam os limites da ação rescisória), sendo a ausência ou invalidade do ato citatório o exemplo clássico deste tipo de vício. Sobre o tema, confiram-se precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. OBJETO. VÍCIO INSANÁVEL. CITAÇÃO POR EDITAL. CARÊNCIA DE AÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HIPÓTESE DE QUERELA NULLITATIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO RESCISÓRIO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. O meio adequado para se buscar a anulação do processo por ausência de citação é a querela nullitatis e não a ação rescisória, a qual possui o rol taxativo previsto no art. 966 do Código de Processo Civil. 2. A querela nullitatis, também chamada de ação declaratória de inexistência de sentença, é utilizada para sanar vícios que culminem na invalidade de todo o processo. 3. Pretendendo a nulidade do processo em decorrência de vício de citação por meio de ação rescisória, verifica-se a falta de condição da ação pela inadequação da via eleita, acarretando sua extinção nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil. 4. Preliminar acolhida e Ação Rescisória extinta sem resolução do mérito. (Acórdão 1179442, 07191286620188070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 10/6/2019, publicado no DJE: 1/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Ante o exposto, considerando que o pedido em questão deve ser realizado em ação autônoma, não sendo estes autos a via adequada, indefiro o pleito do executado. Prescrição das mensalidades Resta prejudicada a análise do item em comento, tendo em vista do indeferimento da nulidade de citação. Desbloqueio das contas Em análise detida aos autos, se verifica que foi bloqueado o montante de R$ 13.338,67, via sistema Sisbajud, sendo R$ 5.479,23 no Banco Bradesco e R$ 7.859,44 no Banco do Brasil. Entretanto, a quantia do Banco Bradesco foi devidamente liberada, tendo em vista que o valor bloqueado no Banco do Brasil se refere ao montante integral débito perseguido no presente feito. Assim, apenas o valor de R$ 7.859,44 foi transferido para conta judicial vinculada aos autos. Portanto, resta prejudicada a análise quanto à impenhorabilidade do valor em conta bancária por ter natureza salarial, visto que, repita-se, a quantia de R$ 5.479,23 foi devidamente liberada. Quanto ao argumento de que a constrição recaiu sobre quantia depositada em conta poupança, concedo a derradeira oportunidade para o executado apresentar extratos bancários da referida poupança para fins de análise da impenhorabilidade, no prazo de 10 dias. Apresentados os extratos, dê-se vista ao exequente. Ficam as partes intimadas.” O Agravante sustenta que “tem uma renda líquida que não ultrapassa R$ 4.400,00 (Quatro mil e quatrocentos reais) por mês, retirando férias e adicional natalino, como consta na planilha acostada nesse recurso, que o mesmo vive de aluguel e é o único provedor da família”. Salienta que “todos os endereços que foram constatados na busca do SIEL, RENAJUD e BACENJUD, especialmente esse último, consta os endereços onde o agravante trabalha”. Ressalta que “trabalha no QG desde 2019, para localizar o mesmo, é necessário NOME, CPF ou Número de Inscrição do Militar, tendo uma dessas informações, sua localização será imediata dentro do QG do Exército”. Afirma que “não foi pedido o auxílio aquele juízo, também, aos órgãos da Receita Federal ou INSS, dessa forma, fica demonstrado que não esgotaram os meios para a localização do agravante”. Acrescenta que “consta ainda no contrato firmado entre as partes, o telefone do agravado (61) 9842-1480), número este que possui até hoje, no qual o agravado não deslumbrou nenhum empenho para entrar em contato”. Conclui que “preenche os pressupostos legais para a concessão de gratuidade” e que “se aplicam ao caso para a nulidade da citação por edital, por não terem esgotado todos os meios disponíveis para citação do réu”. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada “determinando-se que seja concedido ao Agravante os benefícios da justiça gratuita e a nulidade da citação por edital”. Ausente o preparo, diante do requerimento de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. No que tange à nulidade da citação por edital, as razões recursais estão dissociadas da decisão recorrida, que se limitou a destacar que a matéria deve ser veiculada mediante instrumento processual adequado. A impugnação foi recebida como “impugnação à penhora” e quanto a isso não houve impugnação recursal. O incidente previsto no artigo 854, § 3o, do Código de Processo Civil, tem objeto definido e por isso não comporta dedução de questão alheia à penhora, sobretudo quando aparentemente superada pela preclusão, tendo em vista que a decisão de ID 70282257 dos autos de origem afastou a questão relativa à nulidade da citação por edital, verbis: “Trata-se de Ação Monitória movida por SOCIEDADE EDUCACIONAL CIMAN LIMITADA - EPP em desfavor de JULIO CESAR SILVA DE CARVALHO, partes qualificadas nos autos. O réu havia sido citado por edital e a Curadoria de Ausentes impugnou a citação editalícia (ID 60841235), sob a alegação de que não foram diligenciados todos os endereços fornecidos nos autos. Decido. Compulsando detidamente os autos, verifica-se que este Juízo realizou pesquisas em todos os sistemas a que possuía acesso, como pode ser observado nos ids 47003192, 47003199, 47003233 e 47003243. Os endereços mencionados pela Curadoria de Ausentes na peça de defesa de ID 67415063 estão incompletos, razão pela qual não foram diligenciados a fim de se evitar procedimentos inócuos na presente demanda. Assim, reputo que foram diligenciados os endereços pertinentes, estando o réu em local incerto e não sabido, o que autoriza a citação por edital (art. 256, I, CPC). A preliminar de nulidade da citação por edital, portanto, não prospera. Com relação à a preliminar de prescrição, deixo de apreciar, por ora, visto que será analisada no momento da prolação da sentença. Anote-se conclusão para sentença.” Quanto à gratuidade de justiça, a despeito dos compromissos financeiros alegados, em princípio a remuneração da Agravante não é compatível com o benefício pleiteado. Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 03 de novembro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator